Tribunal: STF
Processo: HC 252959
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Verifico que neste writ o impetrante debate a mesma tese e apresenta idênticos argumentos já refutados no HC 249.547/SC, de minha relatoria, o qual neguei seguimento, em decisão posteriormente referendada em sede de Agravo Regimental pela Segunda Turma. 



    Como depreende-se da análise comparativa da petição do inicial do presente writ e do HC 249.547/SC, em ambas, requer-se como pedido final “O conhecimento e deferimento deste Habeas Corpus, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e declarando extinta a punibilidade da Paciente, nos termos dos artigos 107, IV, e 109, IV, do Código Penal; aplicando o marco interruptivo vigente à época dos fatos.”



    Contudo, como já assentei no julgamento do HC 249.547 a pretensão não encontra guarida pois:



     “no que se refere ao argumento do recorrente de que, além da irretroatividade de alteração jurisprudencial mais gravosa, deveria ser considerada a prática dos fatos imputados ao paciente antes da modificação introduzida pela Lei nº 11.596/2007, tal alegação não merece acolhimento.



    A Corte de origem abordou expressamente essa tese e destacou que, ainda que aplicada a redação originária da Lei nº 9.099/1995, não se configuraria a prescrição da pretensão punitiva ou da pretensão executória.”



    Trata-se, portanto, de controvérsia já apreciada por esta Segunda Turma, em decisão colegiada que transitou em julgado. Desse modo, a reiteração desta ação, sob os mesmos argumentos outrora já enfrentados e refutados, não conduz a resultado diverso. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente